Tribunal: TJSP
Processo: 0003463-44.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003463-44.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado WAGNER ALMEIDA GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003463-44.2020.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0003463-44.2020.8.26.0520
Comarca de São José dos Campos - DEECRIM UR9
Processo n. 0004187-24.2015.8.26.0520
Agravante: Ministério Público
Agravado: Wagner Almeida Galvão
Voto n. 40572
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão o proferida pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM
UR9 de São José dos Campos (fls. 79/80), que deferiu o pedido do
sentenciado Wagner Almeida Galvão e o promoveu ao regime aberto, não
obstante a ausência de comprovação de pagamento da pena de multa
cumulativamente imposta.
Inconformado, busca a cassação da decisão, aduzindo, em
síntese, que o inadimplemento injustificado da pena de multa inviabiliza a
concessão da progressão de regime, conforme o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do EP 16 ProgReg-AgR.
Contraminuta (fls. 140/142).
Decisão mantida (fl. 144).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 152/155).
É o relatório.
Ao que se extrai, o agravado foi condenado por dois crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003463-44.2020.8.26.0520 -Voto no
3
de roubo majorado e um delito de porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito. Cumpre pena total de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além de multa, fixada no valor unitário mínimo.
Entendendo presentes os requisitos legais, requereu sua
promoção ao regime aberto.
O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao
beneficio e requereu a intimação da Defesa para que comprovasse a
quitação da pena de multa, ou o parcelamento junto ao órgão competente,
entendendo-a, também, como requisito à progressão de regime.
O Magistrado de origem, afirmando que a lei não incluiu o
pagamento da pena de multa como um dos requisitos para o benefício e que
a jurisprudência admite a extinção da punibilidade, caso cumprida a pena
corporal ou restritiva de direitos, independentemente do recolhimento da
pecuniária, bem como porque cumprida fração da pena com bom
comportamento, deferiu o pedido e promoveu o sentenciado ao regime
aberto.
Pois bem.
Como cediço, os requisitos necessários para a progressão
de regime encontram-se previstos no artigo 112 da Lei n. 7.210/84, sendo,
basicamente, o cumprimento de parcela da pena e a demonstração de bom
comportamento carcerário.
Conforme consta, o sentenciado cumpriu tais requisitos e
inexiste noticia de incidente desabonador.
Especificamente
em
relação
aos
crimes
contra
a
Administração Pública, o artigo 33, § 4o, do Código Penal, condiciona a
progressão de regime também à reparação do dano, ou à devolução do
produto do ilícito praticado.
No que alude à necessidade de prévio adimplemento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003463-44.2020.8.26.0520 -Voto no
4
pena de multa, inexiste previsão legal, o que seria de rigor, frise-se,
considerando o principio da legalidade penal, expressamente previsto na
Constituição da República.
Não se desconhece a possibilidade, reconhecida pela
jurisprudência e firmada em Súmula Vinculante (SV 26), de o magistrado
condicionar a concessão da progressão de regime, fundamentadamente, ao
resultado favorável de exame criminológico.
Tal condicionante, respeitados entendimentos diversos, não
se afigura como novo requisito objetivo. Rigorosamente, configura análise
mais aprofundada do requisito legal subjetivo (bom comportamento),
entendido como mérito do sentenciado.
Não se desconhece, outrossim, que a pena de multa,
prevista expressamente na Constituição Federal e detalhada no Código
Penal, apesar de ser executada como dívida de valor, atribuição incumbida
atualmente ao Ministério Público, ostenta natureza penal, cujo cumprimento
não é facultativo, mas sim obrigatório. E em razão disso, o inadimplemento
voluntário e injustificado revela indisciplina e falta de senso de
responsabilidade, autorizando a transferência do regime aberto, conforme
dispõem os artigo 36, § 2o, do Código Penal, e artigos 114, inciso II e 118, §
1o, ambos da Lei de Execução Penal.
Com isso, embora não se olvide o entendimento exarado
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do EP 16 ProgReg-AgR1, de
que a análise dos requisitos necessários para a progressão de regime não
se restringe somente ao referido art. 112 da LEP, apontando que o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas de
pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de
sua família, constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e deve
impedir a progressão de regime; aduzindo, ainda, o STF que a exceção
admissível a esse dever de pagar a multa penal é a comprovada
impossibilidade
econômica
absoluta
de
fazê-lo,
mesmo
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003463-44.2020.8.26.0520 -Voto no
5
parceladamente, cumpre consignar, no entanto e respeitosamente, que tal
decisão foi prolatada em contexto distinto, versando sobre situação em que
o reeducando, com evidente capacidade econômica, e sentenciado por
crimes contra a Administração Pública e de lavagem de dinheiro, deixou de
arcar com o pagamento da multa, deliberadamente.
Salientou-se, que “especialmente em matéria de crimes
contra a Administração Pública como também nos crimes de colarinho
branco em geral , a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada
com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de
funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a pratica de crimes
que envolvam apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar
aqui solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização
para todo o país acerca da severidade com que devem ser tratados os
crimes contra o erário”.
Ainda se extrai do caso julgado pelo Supremo Tribunal
Federal que a decisão condenatória exequenda fixou pena de multa de
elevado valor, especialmente em função da condição econômica do réu (art.
60 do CP) que, ademais, havia oferecido bens imóveis à penhora e
postulado o parcelamento do pagamento.
No
presente
agravo,
diferentemente,
sequer
foram
produzidas provas pelo Ministério Público acerca da real condição financeira
do agravado ou sua proposital intenção em deixar de recolher a multa.
Os documentos que instruem o expediente indicam que o
réu possui ocupação de ajudante geral. Foi condenado por crimes de roubo
majorado e porte ilegal de arma de fogo, inexistindo, assim, apesar da sua
obrigatoriedade, especial importância funcional da pena de multa.
A sanção pecuniária foi fixada no valor mínimo para cada
dia, justamente porque o sentenciado não possui especial condição
econômica. Assim o é, frise-se, em função do que dispõe expressamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003463-44.2020.8.26.0520 -Voto no
6
Código Penal (art. 60), além do que preconiza o principio da
proporcionalidade das penas. Ademais, de nada adiantaria fixar multa
elevada se não demonstrada, ainda que minimamente, a capacidade de o
acusado suportá-la.
Associado a isso, não se afeiçoa razoável condicionar o
benefício ao prévio pagamento da multa, pois o agravado estava preso à
época. Apesar de se afigurar como relevante paradigma
jurisprudencial, a decisão do Colendo STF não ostenta eficácia vinculante,
nem tampouco incidência indiscriminada para qualquer hipótese de
postulação de benefícios.
Na mesma direção:
“Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que
deferiu a progressão de regime ao agravado, posto não ter
adimplido a pena de multa. Inviabilidade. Requisitos previstos
no art. 112 do CP devidamente preenchidos. Adimplemento da
pena de multa que não figura dentre os requisitos para a
progressão. Ademais, não produzidas quaisquer provas pelo
'parquet' acerca da situação financeira do sentenciado e sua
intenção proposital de deixar de adimplir, deliberadamente, o
pagamento da pena de multa. Improvido” (TJSP - Agravo de
Execução Penal no 0001399-92.2020.8.26.0154, 16a Câmara
de Direito Criminal, Relator Des. Guilherme de Souza Nucci,
27.05.2020).
“Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou a
progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Certo que
se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de
multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a
sanção pecuniária, na medida em que representa um
intencional descumprimento da decisão judicial, obsta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003463-44.2020.8.26.0520 -Voto no
7
progressão de regime (STF, EP no 8, ProgReg - AgR, rel. Min.
Roberto Barroso; STF, EP no 12, ProgReg - AgR, rel. Min.
Roberto Barroso; STF, EP no 16, ProgReg - AgR, rel. Min.
Roberto Barroso; STJ HC no 362.648, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura; HC no 488.320, rel. Min. Felix Fischer). No
entanto, cuida-se de uma orientação que deve ficar restrita
somente àquelas situações em que, notadamente pela natureza
do delito praticado, desponte que o sentenciado possui
patrimônio para adimplir ao débito, não o fazendo
voluntariamente, até porque, a rigor, o pagamento da pena de
multa não está listado expressamente, pela lei (artigo 112, da
Lei de Execução Penal), como um dos requisitos para a
progressão. O Código Penal, nesta matéria de progressão de
regime, apenas estabelece que, no caso de condenação por
crime contra a Administração Pública, a progressão de regime
fica condicionada à reparação do dano à reparação do que
causado ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os
acréscimos legais (artigo 33, par. 4o). Circunstâncias do caso
que não desenham este cenário apto a empecer a progressão.
Recurso Improvido” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0000774-58.2020.8.26.0154; 14a Ca^m. Criminal, Rel. Des.
Laerte Marrone; 05.05.2020).
Em reforço, considerando o disposto no artigo 164 e
seguintes da LEP, positivando procedimento a ser seguido para a cobrança
da multa, e o fato de que a condenação do agravado é datada de 2016, a
medida postulada pelo recorrente se afeiçoa descabida.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator